Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA ALVES DE ARAUJO - CPF: 276.455.251-34 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), SEBASTIÃO ELIAS DA COSTA (APELANTE), ADAUTO ALVES DE ARAUJO - CPF: 104.458.111-53 (APELANTE), MARIA DA PENHA DIAS DA SILVA - CPF: 009.075.341-04 (APELANTE), ADAIR ALVES DE ARAUJO - CPF: 109.289.101-30 (APELANTE), MARIA DA SOLEDADE SILVA - CPF: 009.419.151-40 (APELANTE), SIMIRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 172.224.511-53 (APELANTE), EROTIDES RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 786.746.031-49 (APELANTE), AENE MARIA DE ARAUJO (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES MAIA - CPF: 878.260.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VENI ALVES ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO OLIVEIRA - CPF: 522.136.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ASSISTENTE), ZENI ALVES DE ARAUJO - CPF: 777.599.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ASSISTENTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE AENE MARIA DE ARAUJO (APELADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENSÃO DEDUZIDA EM OUTRA DEMANDA – IDENTIDADE CONFIGURADA - LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, INCISO V DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a hipótese de tríplice equivalência prevista no artigo 337, §2o, do CPC (partes, causa de pedir e pedido), repetindo-se ação que está em curso (artigo 337, §3o, do CPC), opera-se a litispendência (artigo 337, §1o, do CPC), sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000199-52.2019.8.11.0003

APELANTE:

ADAIR ALVES ARAÚJO E OUTROS

APELADO:

ESPÓLIO DE AENE MARIA DE ARAÚJO representado por sua inventariante ZENI ALVES DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADAIR ALVES ARAÚJO E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da ação de inventário n.
1000199-52.2019.8.11.0003
dos bens deixados pela “
de cujus”

AENE MARIA DE ARAÚJO
, que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC e artigo 337, § 3o, do CPC,

já que configurada a litispendência com a ação de no
1013789-33.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em apertada síntese, os apelantes sustentam em suas razões que houve deslealdade processual por parte das Sras. Zeni Alves Araújo e Maria Aparecida Alves Maia ao ingressarem com o feito durante o recesso forense, com patrono diverso dos autores da presente demanda.

A par disso, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, e ao final, requerem a inversão do ônus de sucumbência [id. 23634823].

Contrarrazões ofertadas no id. 23634826.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 23634824.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADAIR ALVES ARAÚJO E OUTROS
ajuizaram ação de inventário dos bens deixados por ocasião do falecimento de
AENE MARIA DE ARAÚJO
,
onde foi julgado extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, ante a ocorrência de litispendência com aquela proposta por Zeni Alves Araújo e Maria Aparecida Alves Maia durante o recesso forense, representadas por patrono diverso ao dos apelantes.

Todavia, é incontroverso nos autos que a ação de inventário intentada pelos ora apelantes em
11.01.2019
, enquanto que a primeira demanda, também buscando a abertura de inventário e partilha dos bens que compõe o espólio da
de cujos,
foi protocolada em
23.12.2018
, com identidade de partes, de causa de pedir e pedido, caracterizando, assim, a litispendência.

Nesse passo, a fixação da competência se dá a partir da prevenção do Juízo, conforme previsão do
artigo 59 do Código de Processo Civil,

in verbis: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo".

Nesse sentido, decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. Senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREJUÍZO CAUSADO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DA QUESTÃO DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE INVENTÁRIO E PARTILHA PROPOSTAS POR DIFERENTES COLEGITIMADOS
. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA, AINDA QUE AS PARTES OCUPEM POLOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA. AÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA E PROCESSADA SOB RITO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PARTE GERAL DO CPC/15. CRITÉRIO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO SOBRE QUAL AÇÃO LITISPENDENTE DEVE PROSSEGUIR. DATA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DEFINIÇÃO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 312 DO CPC/15
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 17/02/2016. Recurso especial interposto em 21/11/2017 e atribuído à Relatora em11/05/2018.
2- O propósito recursal é definir o critério a ser utilizado para decidir qual processo judicial deverá permanecer em trâmite na hipótese em que há litispendência decorrente do ajuizamento, por diferentes colegitimados, de mais de uma ação de inventário e partilha de bens do mesmo de cujus
. 3- Não se conhece do recurso especial que se funda em prejuízo imputável ao serviço judiciário na hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a questão federal relacionada ao art. 240, §3o, do CPC/15, mesmo após a oposição de embargos de declaração, mas não tendo a parte alegado violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/15.Súmula 211/STJ. Precedentes. 4- É deficiente a fundamentação recursal em que se alega desrespeito à ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 quando o acórdão recorrido indica que essa matéria deverá ser examinada na ação de inventário e partilha remanescente. Súmula 284/STF. Documento: 1772564 - Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado - DJe: 22/11/2018 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça 5- Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade – mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos –, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação.
6- A ação de inventário e de partilha de bens é de natureza contenciosa e se submete a procedimento especial regulado pelo próprio CPC/15, de modo que a ela se aplicam às regras relacionadas ao momento de propositura da ação, à prevenção e à litispendência e que se encontram na parte geral do Código
. 7- A data da nomeação do inventariante não pode ser elemento temporal definidor acerca de qual ação litispendente deve seguir em tramitação, seja porque inexiste previsão legal nesse sentido, seja porque se trata de marco temporal inseguro, porque vinculado à movimentações e atos processuais que independem exclusivamente das partes,
devendo ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15
. 8- Fica prejudicado o exame do recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a pretensão é acolhida com base na violação da lei federal. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, ficando prejudicado o agravo interno interposto na TP/1442, em que se pretendia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
(REsp 1.739.872 - MG (2018/0109094-0) Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julg: 01/06/2018).

Assim sendo, n
a hipótese de existência de ações de inventário e partilha idênticas, propostas por diferentes partes legítimas, a data de ajuizamento é o critério mais preciso e seguro para a definição sobre qual delas deverá permanecer em trâmite.

Desse modo, está caracterizada a litispendência, o que enseja a extinção da presente ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, não merecendo reparos a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A litispendência ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente. Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1o, 2o, 3o, do CPC (STJ AgRg no AREsp 315791 / MG). Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0002601-22.2016.8.11.0006, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT-
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC - ADMISSIBILIDADE - ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. Conforme redação do artigo 59 do CPC/2015, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.
(TJMT Apelação Cível 1006419-83.2018.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020